Tribunal: TJSP
Processo: 2199960-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Considerando que já restou deferida a sucessão processual pelo Douto Magistrado, prejudicado o recurso sobre tal ponto. 2. É correto que a sucessão processual atinja os ex-sócios, que se responsabilizam pelos atos societários em até dois anos após a averbação de suas retiradas da empresa, por dívidas anteriores à

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. Considerando que já restou deferida a sucessão processual pelo Douto Magistrado, prejudicado o recurso sobre tal ponto. 2. É correto que a sucessão processual atinja os ex-sócios, que se responsabilizam pelos atos societários em até dois anos após a averbação de suas retiradas da empresa, por dívidas anteriores à saída. Inteligência dos arts. 1.003 e 1.032, do Código Civil. Decisão reformada. Recurso conhecido em parte, e nesta, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2199960-39.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSÉ
GANDRA COUTO FERREIRA e VERA LUCIA GALLUCIO, são agravados FELIPE
BARREIRA CARBALLO, FLORAINE COMERCIAL LTDA, NELSON DE SEIXAS
GONÇALVES e IDILIA CANDIDO AFONSO GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199960-39.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 16a Vara Cível
Agtes. : José Gandra Couto Ferreira e outro
Agdos. : Floraine Comercial Ltda. e outros
Interessado: Luiz Carlos Smith Pepe
Juiz de 1o Grau: Leandro de Paula Martins Constant
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 09/09/2019
VOTO No 45.910
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE
IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1.
Considerando que já restou deferida a sucessão processual pelo
Douto Magistrado, prejudicado o recurso sobre tal ponto. 2. É
correto que a sucessão processual atinja os ex-sócios, que se
responsabilizam pelos atos societários em até dois anos após a
averbação de suas retiradas da empresa, por dívidas anteriores à
saída. Inteligência dos arts. 1.003 e 1.032, do Código Civil.
Decisão reformada. Recurso conhecido em parte, e nesta, provido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 69, integrada à decisão de fls. 75, que em Execução de Título
Extrajudicial rejeitou os embargos de declaração, oportunizando aos exequentes
a demonstração do encerramento irregular da empresa ré, bem como mantendo a
decisão que autorizou apenas o processamento do incidente de desconsideração
da personalidade jurídica em desfavor de Luiz Carlos Smith Pepe.
Pleiteiam os agravantes a reforma da decisão
alegando, em síntese, que ajuizaram a demanda em face dos agravados, em
abril de 2007, em razão de inadimplemento dos locativos devidos do contrato de
locação comercial. Aduzem que além da empresa locatária, incluíram no polo
passivo os garantidores do contrato, os agravados Nelson, Idília e Felipe, que
deram dois imóveis em caução, todavia tais bens foram arrematados em
execução trabalhista em desfavor da empresa locatária. Mencionam que antes do
ajuizamento desta demanda haviam proposto ação de despejo por falta de
pagamento, tendo realizado acordo judicial, que foi descumprido, culminando no
decreto judicial de desocupação do imóvel, efetivado em 11 de dezembro de
2006. Sustentam que até o presente momento não lograram êxito em localizar
bens para satisfazer o débito, que atualmente supera a quantia de R$
800.000,00. Pugnaram então pela substituição processual, a fim de que os sócios
da agravada Floriane Comercial Ltda. sejam inclusos no polo passivo,
considerando que a empresa não deu continuidade em suas atividades desde o
despejo, encontrando-se baixada perante a Receita Federal, em razão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199960-39.2019.8.26.0000 -Voto no
3
inaptidão, desde 31 de dezembro de 2008. Requereram também a inclusão dos
sócios retirantes, dentro do limite de dois anos de responsabilidade, considerando
que o conhecimento do débito executado remonta, no mínimo, a dezembro de
2006, quando houve a desocupação do imóvel. Discorrem sobre o fato que houve
deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face
do sócio Luiz Carlos Smith Pepe, sendo que tal questão sequer foi pedida pelos
exequentes. Ademais, o Juízo a quo considerou que os dois anos de
responsabilidade dos sócios retirantes deveriam ser contados apenas se a ação
de execução e o deferimento da desconsideração tivessem ocorrido dentro do
referido período. Tecem comentários sobre a extinção da empresa. Entendem
que a substituição processual requerida não deve se limitar ao sócio atual,
devendo atingir a todos os sócios pertencentes ao quadro societário, ao menos,
desde a época do inadimplemento contratual. Fazem extensas considerações
sobre as alterações societárias da locatária. Tecem comentários acerca da
responsabilidade do sócio retirante. Requerem, ao final, o provimento do recurso.
Decorrido in albis o prazo para apresentação da
contraminuta, ainda que determinada a intimação do interessado Luiz Carlos
Smith Pepe, advogado, por meio do Diário de Justiça Eletrônico, conforme
despacho de fls. 168, encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso merece ser conhecido em parte, e na parte
conhecida, provido.
Inicialmente,
veja-se
que
o
pleito
referente
à
substituição processual perdeu o objeto, considerando que o Juízo a quo deferiu
o pedido, conforme consta da seguinte decisão consultada pela assessoria deste
Relator junto ao sítio eletrônico deste E. Tribunal:
“Vistos. Fls. 870/885: Mantenho a decisão agravada por seus
próprios fundamentos. Outrossim, considerando que não se
tem notícia nos autos acerca da concessão de efeito
suspensivo ao agravo de instrumento interposto, prossiga-se.
Fls. 864/868: É obrigação dos gestores das empresas manter
atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos
relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e,
especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A
regularidade desses registros é exigida para que se demonstre
que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência
aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts.
1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a
liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199960-39.2019.8.26.0000 -Voto no
4
sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005,
no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza
infração à lei. Ao que se vê, a empresa executada foi dissolvida
sem considerar o débito aqui discutido, constituído por título
executivo judicial. Assim, hei de deferir a sucessão da extinta
Floraine Comercial Ltda por seu sócio Luiz Carlos Smith Pepé.
Fica prejudicada a decisão de fl. 853 em relação à parte acima
indicada,
incluindo-se,
no
presente
caso,
a
parte
automaticamente ao processo, sem necessidade de incidente,
nos termos acima delineados. Recolha o exequente as custas
necessárias à citação, em cinco dias, e, realizado o ato, cite-se
Luiz Carlos Pepé nos termos da presente decisão, para que
apresente a pertinente defesa em quinze dias. No silêncio,
arquivem-se até provocação útil. Int.” (g.n.)
Outrossim, considerando que já restou deferida a
sucessão processual pelo Douto Magistrado, prejudicado o recurso sobre tal
ponto, restando apenas a análise do pleito de inclusão dos demais sócios
retirantes no polo passivo da demanda.
É certo que há disposição legal que fixa a
responsabilidade dos ex-sócios pelas obrigações sociais em até dois anos após a
averbação de suas retiradas da empresa, por dívidas anteriores à saída,
conforme os artigos 1.003 e 1.032, do Código Civil, verbis:
“Art. 1.003. (...)
Parágrafo único. Até dois anos depois de averbada a
modificação do contrato, responde solidariamente com o
cessionário perante a sociedade e terceiros, pelas obrigações
que tinha como sócio.”
“Art. 1.032. A retirada, exclusão ou morte do sócio, não o
exime, ou a seus herdeiros, da responsabilidade pelas
obrigações sociais anteriores, até dois anos após averbada a
resolução da sociedade; nem nos dois primeiros casos, pelas
posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a
averbação”.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, em
decorrência do inadimplemento dos locativos devidos pelo contrato de locação
comercial formado pelo agravante e a agravada Floraine Comercial Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199960-39.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Veja-se que o contrato iniciou sua vigência em 01 de
outubro de 2002, com término previsto para 30 de setembro de 2007 (fls.
100/107) ao passo que os locadores ajuizaram ação de despejo por falta de
pagamento cumulada com cobrança, indicando o inadimplemento dos locativos
de 10 de janeiro de 2005 e 10 de fevereiro de 2005 (fls. 95/99).
As partes se compuseram amigavelmente em 30 de
junho de 2005, havendo a declaração de débito locatício no período de 10 de
janeiro de 2005 a 10 de junho de 2005, ocasião que acordaram o parcelamento
do montante, conforme fls. 109/112.
Veja-se que em Consolidação de Contrato Social da
devedora às fls. 114/122, datado de 01 de março de 2005, constavam como
sócios: Luiz Carlos Smith Pepe, Nelson de Seixas Gonçalves Junior, Daniel
Almeida Theodoro Lucas e Flávio Gonsalez Urbano, ocasião que retirava-se da
sociedade o sócio Luiz Eduardo Smith Pepe.
Observe-se que a empresa ré não quitou devidamente
o débito acordado, ocasião que os locadores requereram o despejo do imóvel.
Assim, apesar de despejada do imóvel, pendente o
débito locatício, os locadores ajuizaram a presente Execução de Título
Extrajudicial, ocasião que restaram infrutíferas as buscas por bens da devedora.
Os exequentes então pleitearam a substituição
processual já deferida
e a inclusão no polo passivo dos sócios retirantes,
defendendo sua legitimidade, em razão de suas saídas terem ocorrido após a
constituição do débito, por meio da propositura da ação de despejo por falta de
pagamento, em fevereiro de 2005 e da ação de execução, em abril de 2007.
Os exequentes demonstram que a movimentação dos
sócios ocorreu da seguinte forma, conforme ficha cadastral da JUCESP às fls.
148/153:
“- Fevereiro/2005 - Retira-se Felipe Barreira Carballo, Luiz Carlos
Smith Pepe, admite-se Luiz Eduardo Smith Pepe;
Composição final: Nelson, Flávio, Daniel e Luiz Eduardo.
- Julho/2005 - Retira-se Luiz Eduardo Smith Pepe e admite-se Luiz
Carlos Smith Pepe;
Composição final: Nelson, Flávio, Daniel e Luiz Carlos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199960-39.2019.8.26.0000 -Voto no
6
- Setembro/2006 - Retira-se Nelson Seixas Gonçalves Junior e
Daniel Almeida Theodoro Lucas;
Composição final: Flávio e Luiz Carlos.
- Janeiro/2007 - Retira-se Flavio Gonsalvez Urbano.
Composição final e atual: Luiz Carlos Smith Pepe.” (Fls. 10)
Conforme relatado, o primeiro locativo não adimplido
ocorreu em janeiro de 2005, bem como em fevereiro de 2005 restou ajuizada a
ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança.
Não há qualquer dúvida que os fatos que ensejaram a
obrigação inadimplemento do contrato locatício ocorreram dentro do prazo de
dois anos após a retirada dos ex-sócios, assim pode ser imputados a estes.
Esta é a lição de Ricardo Fiúza e Newton de Lucca ao
art. 1003, do Código Civil, (in “Código Civil Comentado”, Coord. Regina Beatriz
Tavares da Silva, Ed. Saraiva, 2008, p. 1.001), ao analisarem o dispositivo em
comento, veja-se:
“O sócio que se retirar da sociedade continuará solidariamente
responsável pelo prazo de dois anos, juntamente com o sócio
cessionário de suas quotas, pelas dívidas e obrigações sociais
existentes à época de sua saída da sociedade”
Respeitado o entendimento do Douto magistrado,
quanto ao marco para a contagem do prazo de dois anos em que o ex-sócio se
mantém responsável pelos débitos da empresa deve ser contabilizado “se a ação
executiva e a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica também
tenham ocorrido dentro daquele período” (Fls. 69), o que se vê tanto do diploma
legal quanto da doutrina é que a responsabilidade do ex-sócio conta-se das
“dívidas e obrigações existentes à época de sua saída da sociedade”.
Há de se ressaltar que desnecessária a análise da
responsabilidade dos sócios Felipe e Luiz Carlos, vez que estes já participam da
demanda, sendo o primeiro fiador da locação e o segundo incluso pela sucessão
processual.
Pendente então a análise da responsabilidade dos ex-
sócios Luiz Eduardo, Nelson, Daniel e Flávio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2199960-39.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Dessa forma, reconhecendo-se que: Luiz Eduardo
Smith Pepe registrou sua saída da empresa ré em 1o de julho de 2005; Nelson
Seixas Gonçalves Junior e Daniel Almeida Theodoro Lucas registraram sua saída
em 26 de setembro de 2006, e Flavio Gonsalez Urbano registrou sua saída em
08 de janeiro de 2007, considerando que à época já subsistiam as dívidas
locatícias e ajuizada a ação de despejo por falta de pagamento, inclusive com
acordo firmado entre as partes em 30 de junho de 2005, evidenciada está a
legitimidade dos mencionados ex-sócios em compor o polo passivo da demanda.
Sendo assim, de rigor a inclusão no polo passivo da
demanda dos sócios retirantes, vez que a responsabilidade dos ex-sócios Luiz
Eduardo, Nelson, Daniel e Flávio restou demonstrada.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso, e na
parte conhecida, dou provimento, a fim de reconhecer a responsabilidade dos ex-
sócios Nelson Seixas Gonçalves Junior, Daniel Almeida Theodoro Lucas, Flavio
Gonsalvez Urbano e Luiz Eduardo Smith Pepe, autorizando sua inclusão no polo
passivo da demanda.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica